Tribunal: TJBA
Processo: 0500031-94.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
0500031-94.2020.8.05.0244

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
SENHOR DO BONFIM
- 1ª VARA
CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS
TRAVESSA

APELANTE:
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

DEFENSOR
PÚBLIC
O
:
JOÃO GABRIEL SOARES DE MELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:

FELIPE DA MOTA PAZZOLA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO: ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/
2006
.

APELANTE
CONDENADO
À PENA DE
7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE
RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME
FECHADO
E AO PAGAMENTO DE
780 (SETECENTOS E OITENTA)
DIAS-MULTA.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1.
FIXAÇÃO DA PENA
-
BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

PROCEDÊNCIA
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
CONSIDERADAS

DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA
A
VALORA
ÇÃO
NEGATIVA
D
A CULPABILIDADE, MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE DOS REFERIDOS VETORES.
PENA-BASE REDUZIDA AO
PATAMAR

MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTE
DA CONFISSÃO PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

2
.
RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA
.

APELANTE
QUE
RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO, O QUE OBSTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS.

3
.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL

DO RECURSO
PARA REDUZIR A PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E READEQUAR A PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA À PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
0500031-94.2020.8.05.0244
da
1ª VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
Senhor do Bonfim
-BA
, sendo
a
pelante
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER

D
O RECURSO
e
, no
mérito
,

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
,

para reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal e readequar a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, cumulada à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR